Tribunal: TJMT
Processo: 1002692-83.2024.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002692-83.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Preparo / Deserção]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), JACKSON LIMA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 045.556.361-63 (IMPETRANTE), AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 13.486.793/0001-42 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.º
1002692-83.2024.8.11.9005

Mandado de Segurança n.º

1002692-83.2024.8.11.9005

Impetrante:

Jackson Lima da Silva Oliveira.

Impetrado:

Juízo do
1º Juizado Especial de Rondonópolis
-MT.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar se a parte impetrante demonstrou a insuficiência financeira para arcar com as despesas processuais e custas recursais, justificando a concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O impetrante demonstrou sua hipossuficiência financeira.

4.

O juízo de origem não oportunizou à parte impetrante a apresentação de documentos complementares para comprovação da hipossuficiência, contrariando o princípio do contraditório e o direito à ampla defesa.

5.

O indeferimento da gratuidade da justiça, diante da situação econômica do impetrante, viola o princípio da vedação ao confisco (art. 150, IV, CF), comprometendo sua subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Segurança concedida para deferir os benefícios da gratuidade da justiça, determinando a remessa do recurso inominado ao órgão colegiado, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida.
Tese de julgamento:

7.

A concessão de justiça gratuita deve considerar a remuneração mensal da parte e o comprometimento de sua renda com necessidades básicas, sendo inviável exigir o pagamento de custas quando isso inviabiliza sua subsistência.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXXIV, art. 150, IV; Lei n.º 1.060/50, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo de Instrumento n.º 1010402-48.2020.8.11.0000; TJ-MT, Agravo Interno n.º 0045062-27.2016.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.º
1002692-83.2024.8.11.9005

Mandado de Segurança n.º

1002692-83.2024.8.11.9005

Impetrante:

Jackson Lima da Silva Oliveira.

Impetrado:

Juízo do
1º Juizado Especial de Rondonópolis
-MT.

RELATÓRIO

Mandado de Segurança de

Jackson Lima da Silva Oliveira.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis
-MT.

Decisão atacada

(Id.

174070986
- nos autos n.º 1009298-70.2024.8.11.0003)
:
negou seguimento ao recurso inominado interposto pela impetrante, em razão da não comprovação da

hipossuficiência financeira e ausência do recolhimento do preparo.

Mandado de Segurança:
afirma não possuir condições de arcar com o pagamento do preparo recursal, conforme
documentação encartada aos autos, demonstrando a momentânea incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais
.

Decisão liminar no
Mandamus
(Id.
256298184
): deferiu o pedido liminar.

Informações do juízo
não apresentadas
.

Parecer do Ministério Público
(Id.
266458758
): deixa de emitir parecer de mérito, diante da inexistência de circunstância ensejadora da intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.º
1002692-83.2024.8.11.9005

Mandado de Segurança n.º

1002692-83.2024.8.11.9005

Impetrante:

Jackson Lima da Silva Oliveira.

Impetrado:

Juízo do
1º Juizado Especial de Rondonópolis
-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em face de ato tido como ilegal, praticado pelo
Juízo do
1º Juizado Especial de Rondonópolis
-MT
, diante da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o pagamento do preparo recursal na ação de conhecimento n.º
1009298-70.2024.8.11.0003
.

O impetrante sustenta que o seu direito está amparado na lei, no sentido de garantir o acesso à gratuidade da justiça, tendo em vista que preenche os requisitos para a referida concessão.

Entretanto, a decisão atacada, em síntese, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao ora impetrante, sob o fundamento de que não houve a comprovação da hipossuficiência financeira quanto às custas recursais.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o impetrante, além da declaração de hipossuficiência financeira, apresentou seus contracheques, por meio dos quais se percebe que ele desempenha a função de mecânico e percebe remuneração líquida que gira em torno de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais),
demonstrando, dessa forma, a momentânea incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais.

Nesse cenário, deve-se levar em conta a situação financeira descrita pelo impetrante, analisada em conjunto com as provas dos autos, além das custas cuja isenção pretende, não podendo ser compelido ao adimplemento destas quando represente o sacrifício de parte significativa de sua remuneração mensal, podendo inviabilizar a subsistência própria e/ou de sua família, sob pena de violação, inclusive, ao princípio da vedação à tributação de efeito confiscatório (artigo 150, IV, da Constituição Federal).

Com efeito, o artigo 4º e § 1º da Lei n.º 1.060/50, dispõem:

“A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

§ 1º. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais”.

No entanto, a Constituição Federal, cuja norma legal é hierarquicamente superior à Lei, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, diz o seguinte:
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Ao apreciar o pedido de gratuidade, deve o julgador levar em consideração não somente o que dispõe a norma legal, mas também o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso, tendo em vista que a
afirmação de pobreza goza, tão somente, de presunção relativa de veracidade, sendo facultado ao juiz exigir a comprovação da alegada insuficiência de recursos, exigida pelo artigo 5º, LXXIV, da Constituição da República.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também tem reiteradamente decidido que cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIENCIA NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. O indeferimento do benefício da gratuidade da justiça baseou-se no fato do agravante ter patrimônio relevante e ainda possuir condição econômica favorável ao pagamento das custas do processo. É fato que possuir patrimônio com valor relevante
e o valor dos rendimentos mensais, por si só, não são motivos para não concessão do benefício pretendido,
mas cabia ao interessado comprovar o comprometimento da renda, o que não ocorreu
. (N.U 1010402-48.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)”.

“AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. A aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (N.U 0045062-27.2016.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/08/2019, Publicado no DJE 09/08/2019)”.

Por essas razões, CONCEDO A SEGURANÇA à parte impetrante, a fim de

deferir os benefícios da gratuidade da justiça pretendida e, por conseguinte, determinar a remessa do recurso inominado interposto para o órgão colegiado, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF e 105/STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025